Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Provas. Laudo pericial. Legítima defesa. Regime prisional.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
2 - A falta de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.
3 - Os depoimentos da vítima, coerentes e harmônicos com as fotografias das lesões juntadas aos autos, corroborado pelas declarações dos filhos, que ouviram a mãe ser ameaçada e agredida pelo réu e a viram machucada após os fatos, são provas suficientes dos crimes de lesão corporal e ameaça.
4 – Para que se reconheça a legítima defesa necessária prova inconteste de que o réu apenas repeliu injusta e atual agressão, o que não há - foi o réu que trancou a vítima no quarto, onde a agrediu, e, ainda, durante as agressões, abriu a porta e pediu que o filho mais velho lhe entregasse uma faca.
5 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
6 - Apelação não provida.